Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 30482888), com pedido de liminar, impetrado por ISAURA CRUZ MARCELINO, em face de ato praticado pelo SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, a Impetrante alega em síntese que: 1) é aposentada pelo INSS percebendo apenas um salário mínimo, conforme documentos anexos, estando em estado de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios; 2) em 21/10/2021, o Autora levou uma queda em casa e foi levada até o Hospital de Base de Brasília, desde então foi constatada fratura no platô tibial direito, necessidade de cirurgia urgente, haja vista ser a Autora pessoa idosa com 72 (setenta e dois) anos; 3)l foi informado que não havia material no hospital para realização de operação de tal fratura, desde então aguarda cirurgia; 4) o estado clínico da Autora já se encontra em grau de infecção e ela sente fortes dores diariamente, as quais vêm aumentando com o passar dos dias, tendo também sua locomoção comprometida; 5) é paciente idosa e, no hospital, está exposta à contaminação por COVID; 6) tem condições financeiras de pagar pelo material que viabilizaria cirurgia por ser um material de baixo custo; 7) tece considerações a respeito do SUS e do direito à saúde, bem como das políticas públicas; 8) os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, dado o grave estado de saúde da Autora e sua necessidade veemente de cirurgia devido à fratura no platô tibial direito, bem como a urgência resta evidenciada em face do risco da ocorrência de sequelas irreversíveis à saúde e à própria vida da Autora, mormente quanto à possibilidade de perda do órgão ou morte, em decorrência da demora ou falta de tratamento médico adequado. Pede a concessão da gratuidade, bem como a tutela de urgência pra determinar ao GDF que caso não forneça imediatamente o material descrito no relatório médico, apto a realizar cirurgia indicada, que aceite, em forma de doação pela família, o material citado, manta para esterelização de material cirúrgico, oferecendo o GDF tratamento médico em Hospital de referência cadastrado junto ao SUS, ou, se necessário (V. G., inexistência de vaga na rede pública), em Hospital da rede privada – neste caso com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública, frisando que todos os exames pré-cirúrgicos já foram realizados e encontram-se acostados ao prontuário da paciente. Pede ainda que o Secretário de Saúde seja advertido sobre a possibilidade de prisão, bem como a fixação de multa diária em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pede a concessão da segurança para que o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL seja obrigado a realizar com urgência a cirurgia no paciente ISAURA CRUZ DO NASCIMENTO, através do Sistema Único de Saúde com a doação do material em falta pela família, sob pena de aplicação das sanções processuais cabíveis, fixação de multa diária por descumprimento. Acrescenta que, embora já tenha apresentado a Autora prova pré-constituída do alegado, protesta pela produção de prova documental, testemunhal, perícia e demais proas em direito admitidas e que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos. No ID 30482894, assinado em 05/11/2021, consta a informação que a Impetrante foi internada em 21/10/21, com fratura de platô tibial direito, aguardando cirurgia desde então, uma vez que o hospital está sem manta de esterilização de material cirúrgico. Nos termos da decisão ID 30484825, foi deferida parcialmente a liminar, consoante termos a seguir: Ante os fatos demonstrados, a presente análise perfunctória do caso permite o deferimento da liminar vindicada, para determinar ao Impetrado que providencie o material necessário à realização da cirurgia da Impetrante, tal como requerido na inicial. Em relação ao pedido alternativo, de que a própria família forneça a manta para esterilização de material cirúrgico, em princípio, não se mostra razoável. Entre os postulados que regem o Sistema Único de Saúde estão a universalidade de acesso aos serviços e a igualdade da assistência prestada. Nesse ponto, a destinação de insumos hospitalares para pacientes específicos, em detrimento da necessidade de outros, ainda que custeados por parentes do beneficiário, pode estar em confronto com a equidade necessária ao SUS. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar que o Impetrado forneça o material necessário à realização da cirurgia no platô tibial da Impetrante, conforme indicação médica constante no receituário de ID 30482894, no prazo de 72h (setenta e duas horas). Fixo multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) na hipótese de descumprimento do prazo acima fixado, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. O Distrito Federal ingressou no feito (ID 30744511), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal; a inexistência de direito líquido e certo; a ausência de ato ilegal ou abusivo. Assim, pede: 1) o reconhecimento da ilegitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar no pólo passivo da demanda, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; 2) no mérito, a rejeição do mandado de segurança, em face da inexistência de direito líquido e certo, bem como em razão da ausência de qualquer ato ilegal ou abusivo. Conforme ID 30744512, p. 7, a Gerência responsável pela programação de insumos para a saúde padronizados na SES/DF, mediante a emissão de Pedidos de Aquisição de Material (PAM) e Solicitações de Registro de Preço (SRP), informou que os procedimentos para aquisição do material estão em andamento. O IGESDF consultou o Hospital de Base a respeito da viabilidade em atender a demanda (ID 30744512). Os documentos ID 30744512, p. 17-32, demonstram que o material pleiteado tem estoque disponível. No ID 30744512, p. 34, a Secretaria de Saúde informa que “o material pleiteado encontra-se indisponível em nível central de armazenamento, não sendo possível o seu fornecido por esta Subsecretaria para atendimento da demanda. Contudo, em consulta ao Sistema de Materiais verifica-se que há estoque na Rede, provavelmente adquirido via PDPAS, tendo em vista os fracassos nos últimos pregões. Diante disso, sugerimos verificar diretamente com as superintendências a possibilidade de fornecimento/empréstimo do insumo requerido, de acordo com os locais de disponibilidade de estoque”. Parecer do Ministério Público ID 31038352, no qual opinou pela concessão da segurança. É o relatório. A Impetrante requer a gratuidade. Para tanto, alega que “é aposentada pelo INSS percebendo apenas um salário mínimo, conforme documentos anexos, estando em estado de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Os argumentos que fundamentam o pedido de gratuidade vieram desacompanhados de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira da Impetrante. Na busca pelo estabelecimento de critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, esta 1a. Câmara, aderindo aos parâmetros estabelecidos pela Resolução n° 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, formulou o seguinte posicionamento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, intime-se a Impetrante para, no prazo de 5 dias, demonstrar a hipossuficiência alegada, juntando aos autos a comprovação dos seus rendimentos, o que pode ser feito por extratos bancários dos últimos três meses, declaração de imposto de renda, comprovante de despesas e de cartões de crédito, além do comprovante do montante recebido a título de aposentadoria, dentre outros documentos que entender necessários. Fica facultado à parte Impetrante o recolhimento das custas judiciais. A não comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade e o não recolhimento das custas poderão implicar o cancelamento da distribuição, já que é condição de procedibilidade da ação, nos termo do art. 290, do CPC. Intime-se a parte Impetrada para que informe se a liminar foi cumprida e se foi realizada a cirurgia. Caso não tenha sido realizada a cirurgia, explicar a razão pela qual o estoque existente no sistema de materiais, como informado no ID 30744512, p. 34, não foi disponibilizado. Além disso, informe a posição da Impetrante na fila de espera. Para tanto, concedo o prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos.